Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707474-28.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: RUAN VITOR GRACIANO PINTO D E C I S Ã O O banco apelante, na peça de ID 42562360, informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, pois as partes chegaram a um acordo em relação ao crédito postulado nos autos. De fato, observa-se da leitura do documento de ID 42562361 que o apelado confessou a dívida e comprometeu-se a pagá-la no dia 06/01/2023. O banco credor, por sua vez, confirmou já ter havido a quitação. Logo, a apelação encontra-se irremediavelmente prejudicada. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, tornem os autos à Instância de origem, inclusive para as providências de baixa de restrições judiciais ainda pendentes, conforme requerido pelo apelante. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador